Tribunal: TJES
Processo: 5002853-29.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002853-29.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA e outros
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa
Telefone:(27) 3334-2243

PROCESSO Nº
5002853-29.2022.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO BATISTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
INTERESSADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “
Mandado de Segurança”
impetrado por
MARCIO ANTONIO BATISTA
contra ato comissivo do
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na exclusão do impetrante do processo seletivo para Designação Temporária de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital n. 001/2021.

Por meio da decisão de evento 16 (Id. 2434381), deferi em parte o pedido liminar vindicado, para autorizar a participação do impetrante nas demais etapas do certame e determinar a reserva da vaga, sem efetiva contratação, em caso de aprovação do candidato.

Parecer da d. Subprocuradoria-Geral de Justiça no evento 20 (Id. 2558475), opinando pela desnecessidade de intervenção no feito.

Informações prestadas pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
no evento 22 (Id. 2596071). Manifestação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 25, informando que se absterá de recorrer da decisão liminar proferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO VENCEDOR - DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Cuidam os autos de “
Mandado de Segurança”
impetrado por
MARCIO ANTONIO BATISTA
contra ato comissivo do
SECRETÁRIO DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na exclusão do impetrante do processo seletivo para Designação Temporária de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital n. 001/2021.

Em sua exordial (evento 2, Id. 2398067), narra o autor que se candidatou para certame com vistas ao preenchimento de vagas de Inspetor Penitenciário, na modalidade designação temporária, conforme Edital n. 001/2021.

Aduz que foi classificado na 41ª (quadragésima primeira posição) do processo seletivo, sendo convocado em 22 de setembro de 2021. Entretanto, sustenta que em 03 de novembro de 2021 foi eliminado da disputa, sob o fundamento de ter deixado de informar ocorrências policiais.

Defende que apresentou tempestivamente a Ficha de Informações Confidenciais, declarando todas as informações exigidas pelo Edital. Argui que, embora tenha apresentado recurso administrativo, este restou indeferido, sob o argumento de terem sido omitidas as ocorrências policiais BU 38810258 09/03/2019, BU 29499758, 31/07/2016, BU 19135347 14/09/2013, BU 7680839 18/06/2009, BU 39477734 24/05/2019, bem como o Processo nº 0004307-92.2019.8.08.0014.

Por considerar não ter cometido os atos a si imputados, a impetrante ajuizou o presente
mandamus
, com pedido liminar, requerendo a imediata suspensão do ato administrativo e, ao final do feito, sua declaração de nulidade.

Por meio da decisão de evento 16 (Id. 2434381), deferi em parte o pedido liminar vindicado, para autorizar a participação do impetrante nas demais etapas do certame e determinar a reserva da vaga, sem efetiva contratação, em caso de aprovação do candidato.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, cotejando as informações prestadas pela autoridade coatora,
reputo assistir razão ao impetrante
, consoante os seguintes fundamentos.

No vertente caso, o cerne do pleito liminar cinge-se à aferição do pretenso direito líquido e certo do impetrante em continuar no certame regido pelo Edital n. 001/2021 e, em caso de aprovação, ser contratado para a exercício da atividade de inspetor penitenciário.

Sabe-se que os atos administrativos são externalizações do poder legalmente conferido aos agentes administrativos, cuja validade depende da aferição concomitante dos seguintes elementos: (i) sujeito competente; (ii) forma; (iii) finalidade; e (iv) motivo.

Especificamente quanto às motivações, as clássicas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello explicam que:

“[...] em todo e qualquer caso,
se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado
. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido. É esta vinculação do administrador ao motivo que houver alegado que se conhece doutrinariamente como ‘teoria dos motivos determinantes’” [...] [grifo nosso] (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 401).

No caso, o ato administrativo impugnado, que culminou na exclusão do candidato do concurso público, justificou-se na suposta omissão do candidato em informar 5 (cinco) ocorrências policiais, bem como o processo n. 0004307-92.8.08.0014.

Tal motivação está claramente enunciada na mensagem de evento 11 (Id. 2398241), bem como na decisão administrativa de evento 13 (Id. 2398248), que julgou improcedente recurso administrativo apresentado pelo impetrante.

Para uma melhor elucidação da controvérsia, destaco o seguinte trecho do supracitado pronunciamento administrativo:

[...] Diante dos fatos é importante ressaltar que o recorrente, foi
EXCLUÍDO
do processo seletivo, uma vez que
foi contraindicado na fase de investigação social, por omissão de informações
[...] [grifos do autor].

Ocorre que o impetrante também juntou aos autos Ficha de Informações Confidenciais (Ids. 2398237 e 2398238), devidamente autenticada pelo sistema E-DOCS e com controle de paginação. Da leitura do documento, demonstra-se que
as razões que levaram à exclusão do impetrante não subsistem
, haja vista estarem devidamente indicadas tanto as ocorrências policiais quanto o processo alegadamente omitido, conforme abaixo elencado:

Processo n. 0004307-92.2019.8.08.0014 - fl. 15 do evento 7 (Id. 2398237);

BU 7680839 - fl. 3 do evento 8 (Id. 2398238);

BU 19135347 - fl. 3 do evento 8 (Id. 2398238);

BU 29499758 - fl. 4 do evento 8 (Id. 2398238);

BU 39477734 - fl. 4 do evento 8 (Id. 2398238);

BU 38810258 - fl. 4 do evento 8 (Id. 2398238);

Observo ainda que, em sede de informações (eventos 23, Id. 2596072), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não questionou a validade dos documentos retromencionados. Ademais, apresentou novo motivo a justificar a exclusão do impetrante, alegando suposta existência de registro de exoneração por conveniência administrativa em 17/08/2020.

Ocorre que, seguindo a teoria dos motivos determinantes, a jurisprudência deste egrégio Segundo Grupo de Câmara Cíveis Reunidas considera ilegal ato administrativo que se fundamenta em motivação inexiste. Nesse mesmo sentido, colaciono abaixo os seguintes precedentes:

MANDADO DE SEGURANÇA . CONTRATO TEMPORÁRIO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ILEGLAIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA COMO FORMA DE PUNIÇÃO, E NÃO POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DIREITOS FUNDAMENTAIS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESVIO DE FINALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO TEMPORÁRIO DO IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR RATIFICADA . SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] 2) No caso, apesar da liberdade da autoridade coatora para rescindir unilateral e antecipadamente o contrato temporário firmado junto ao impetrante, o exame da prova pré-constituída neste mandamus em conjunto com as informações prestadas pelo Secretário Estadual de Justiça revela que, a despeito de a Portaria nº 727-S indicar que a cessação do pacto teria se dado por conveniência administrativa , a demissão do requerente foi motivada, na realidade, pela sua conduta de supostamente ter ingressado no interior de Unidade Prisional portando aparelho de telefone celular pessoal, descumprindo sua rotina de trabalho.
Nesse contexto, incide, como dito antes, a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual a Administração Pública está vinculada aos motivos expressos no ato administrativo, mesmo que a motivação não fosse necessária para a validade do ato.
[...] 5) Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO . ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. APARENTE CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA. DESVIO DE FINALIDADE. REAL MOTIVO DA MOVIMENTAÇÃO DIVORCIADO DA CAUSA ENUNCIADA PELA AUTORIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. APLICABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I- O servidor estadual não goza da prerrogativa da inamovibilidade, podendo ter sua lotação alterada de acordo com a discricionariedade administrativa, à luz da supremacia do interesse público, desde que tal ato de modificação seja devidamente motivado, sob pena de nulidade. Precedentes. II- Sob pena de desvio de poder, a remoção de ofício não pode ser utilizada para punição do servidor, por contrariar os fins estabelecidos pelo legislador. III- Segundo a teoria dos motivos determinantes, a validade do ato está vinculada à veracidade dos fatos descritos como motivadores de sua prática. IV-
Ao enunciar, para justificar a remoção de ofício, que a unidade prisional destinatária necessitava de servidores efetivos com a experiência e expertise do Impetrante, a Autoridade se amparara em motivo flagrantemente inexistente e inverídico, contrariado pelos próprios documentos que acostara ao caderno processual.
V- Segurança concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190002012, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data da Publicação no Diário: 16/12/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE MOTIVAÇÃO TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 -
Estando o Administrador submetido à estrita legalidade, os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade e estar pautados na primazia da legalidade, sob pena de invalidar o próprio ato. É o que se chama teoria da transcendência dos motivos determinantes do ato administrativo, segundo a qual um vício na enunciação das razões que levam à sua prática contamina a validade do ato.
2 Observado que o motivo que ensejou a formalização do ato administrativo é inexistente, evidencia-se sua ilegalidade, tornando-se necessária a sua anulação. 3 - Segurança Concedida. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190005130, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

Não fosse o bastante, reputo que ao invocar motivo alheio à discussão tratada na seara administrativa, o Poder Público demonstra que alijar o candidato do certame sem as formalidades legais representaria violação ao princípio da legalidade e do devido processo legal administrativo, infringindo regimento constitucional de atuação da Administração Pública (art. 37,
caput
, CF/88).

Por isso, impossível alcançar outra conclusão se não a da nulidade da decisão que indeferiu o recurso administrativo com base em motivo que se provou inexistente.

Posto isso, sendo despiciendas outras considerações, voto por
CONCEDER
a ordem mandamental, declarando a nulidade do ato coator que manteve a exclusão do impetrante do certame e confirmando a decisão liminar concedida para garantir-lhe (salvo nova decisão de exclusão por outro motivo autônomo e suficiente) a participação nas demais etapas do processo seletivo, com contratação pela Secretaria de Estado da Justiça ao final, caso aprovado.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, V da Lei Estadual n. 9.947/13. Da mesma forma, deixo de condenar o ente público no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ante o disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e dos Enunciados STJ n. 105 e STF n. 512.

É como voto.

Vitória/ES, 27 de junho de 2022.

DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONCEDER A SEGURANÇA POSTULADA.

Acompanho o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONCEDER A SEGURANÇA.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. SUPOSTA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. MOTIVOS INDICADOS INEXISTENTES. ATO NULO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO. ART. 37 DA CF. ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA.

1. Consoante as clássicas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello “[...]
em todo e qualquer caso, se o agente se embasar na ocorrência de um dado motivo, a validade do ato dependerá da existência do motivo que houver sido enunciado. Isto é, se o motivo que invocou for inexistente, o ato será inválido. É esta vinculação do administrador ao motivo que houver alegado que se conhece doutrinariamente como ‘teoria dos motivos determinantes
’ [...]” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 401).

2. No caso, o ato administrativo impugnado, que culminou na exclusão do candidato do concurso público, justificou–se em suposta omissão em informar 5 (cinco) ocorrências policiais, bem como o processo n. 0004307-92.8.08.0014. Ocorre que o impetrante juntou aos autos Ficha de Informações Confidenciais, devidamente autenticada pelo sistema E-DOCS e com controle de paginação. Da leitura do documento, demonstra-se que as razões que levaram à exclusão do impetrante não subsistem, haja vista estarem devidamente indicadas as ocorrências policiais e o processo alegadamente omisso pela autoridade administrativa.

3. Em sede de informações, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não questionou a validade dos documentos retromencionados, cingindo-se a apresentar novo motivo a justificar a exclusão do impetrante, alheio à discussão travada no processo administrativo.

4. Ordem mandamental concedida, para declarar a nulidade do ato coator que manteve a exclusão do impetrante no certame e garantindo-lhe desde logo (salvo nova decisão de exclusão por outro motivo autônomo e suficiente) a participação nas demais etapas do processo seletivo com contratação pela Secretaria de Estado da Justiça ao final, caso aprovado.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.